Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO. REMUNERAÇÃO MENSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. A alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.
2. A declaração de hipossuficiência financeira e a juntada da documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração mensal inferior a 5 salários mínimos torna cabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
3. Deu-se provimento ao recurso.